Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Aguarde-se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento de no 0719125-43.2020.8.07.0000, interposto pela Caixa Econômica Federal em face da decisão ora impugnada, incluído na 26a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma Cível. Intimem-se.